Tribunal: STF
Processo: HC 230293
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.7.2023, por Caio Magno Duncan Couto e outro, em benefício de Rodrigo Ramos Gomes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, em 26.4.2023, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 763.372/MS.



                            O caso 



    2. O paciente foi denunciado e, depois, pronunciado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Pela denúncia, “no dia 17 de janeiro de 2016, o acusado (...), por causa de ter se sentido importunado com o choro de seu filho na madrugada daquela data, o qual contava com apenas 3 (três) meses de vida, golpeou a cabeça do bebê com um soco, provocando a morte dele” (fl. 3, doc. 8).



    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi absolvido, por maioria, após resposta negativa ao segundo quesito, referente à autoria delitiva. 



    Ao julgar apelação do Ministério Público estadual, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul proveu o recurso, assentando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Determinou-se, assim, a realização de novo júri em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DO PARQUET DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURADA – VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE ENCONTRA DIVORCIADA DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO – ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO. Se porventura o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença for aberrante, absurdo, ilógico, integralmente dissociado do acervo probatório, em manifesta divergência com a prova colhida nos autos, deve o juízo ad quem cassar a decisão e determinar a sujeição do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Diploma Processual Penal”. (doc. 5)



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 763.372/MS, no Superior Tribunal de Justiça, sustentando que "houve nítido inconformismo ministerial e o Tribunal avocou competência que não era dele, pois dos jurados, e acolheu a pretensão ministerial, caracterizado manifesto constrangimento ilegal". O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem em 7.2.2023, nos termos seguintes:



    “(...) A instituição do júri, com a organização que lhe dá o Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Desse modo, para que seja cabível a apelação com esteio no art. 593, inciso III, alínea d, do mencionado diploma legal, imperioso que a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica, completamente divorciada do conjunto probatório constante do processo. 



    A questão que está posta diante de nós é saber sobre o alcance do procedimento do Tribunal de Justiça ao apreciar a apelação com base na manifesta contrariedade à prova dos autos. Dúvidas não há de que o recurso não devolve ao colegiado local o julgamento da causa para substituir a decisão do Conselho de Sentença pela sua própria; ao órgão recursal permite-se, somente, a efetivação de um juízo de constatação relativo à existência de arcabouço probatório bastante a amparar a escolha dos jurados, apenas se afigurando possível a rescisão do veredicto quando absolutamente desprovido de provas mínimas. 



    Desse modo, o art. 563, inciso III, alínea d, do CPP deve ser interpretado de forma estrita, permitindo a rescisão do veredicto popular somente quando proferido ao arrepio de todo material probatório produzido durante a instrução processual penal. Não obstante, se existir outra tese plausível, ainda que frágil e questionável, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, sobretudo considerando que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos; são livres na valoração das provas. 



    Com efeito, não é possível questionar a interpretação dada aos acontecimentos pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente elemento probatório que a corrobore. Em resumo, a doutrina e a jurisprudência recomendam o respeito à competência do Tribunal do Júri para decidir entre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da prova admita. Portanto, o "ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe anulação quando os jurados optam por umas das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir" (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.237). Para cimentar esse ponto de vista, colaciono estes precedentes: (...)



    No presente caso, tem-se que a Corte de origem, ao julgar a apelação ministerial, entendeu que (e-STJ fls. 610/613): 



    “In casu, vale esclarecer que em plenário a defesa pugnou pela absolvição do acusado, arguindo a tese de negativa de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte. 



    Os jurados, ao responderem a série de quesitos proposta pelo Juiz Presidente, reconheceram a materialidade delitiva, porém, por maioria, absolveram o réu por ausência de autoria. Entretanto, do exame minucioso do caderno processual, constata-se que o Conselho de Sentença adotou um argumento defensivo que se mostra integralmente incompatível com as provas realizadas nestes autos, senão vejamos. 



    Segundo a denúncia, no dia 17 de janeiro de 2016, o acusado, neste momento recorrido, por causa de ter se sentido importunado com o choro de seu filho na madrugada daquela data, o qual contava com apenas 3 (três) meses de vida, golpeou a cabeça do bebê com um soco, provocando a morte dele. 



    Na fase inquisitorial (f. 20/21), o ora apelado admitiu os fatos narrados na peça vestibular acusatória, oportunidade na qual declarou que: 



    “(...) sobre os fatos o interrogando esclarece que na data de ontem estava bebendo desde às 17h com seus familiares, na casa de seu pai; QUE o autor não se recorda a quantidade de bebida alcoólica que ingeriu; QUE segundo o autor seus familiares haviam comprado em torno de três caixas de cerveja para beberem; QUE, por volta das 20h, VANESSA chegou à casa do pai do autor juntamente com seu filho CARLOS EDUARDO FRANCORAMIRES; QUE chegando lá VANESSA começou a ingerir bebida alcoólica; QUE por volta das 22h VANESSA levou a vítima para um dos quartos para fazê-lo dormir; QUE a criança dormiu e VANESSA voltou para a varanda da casa onde o autor e seus familiares estavam e continuou a ingerir bebida alcoólica; QUE em razão de terem ingerido grande quantidade de bebida alcoólica, sem motivo aparente, o autor e VANESSA começaram a discutir; QUE o autor entrou para dentro da casa e deitou na mesma cama em que a criança estava dormindo; QUE num determinado momento a vítima começou a chorar e autor chamou VANESSA que não atendeu ao seu pedido; QUE o autor em razão de VANESSA não atender ao seu pedido chamou por ILDA mãe de VANESSA, a qual também é esposa de JOSÉ RAMOS, pai do autor; QUE ILDA também não atendeu ao chamado do autor; QUE a vítima continuou chorando ao lado do autor na cama; QUE em razão da vítima não parar de chorar e de nenhuma das pessoas a quem ele chamou vieram acalmara criança, o autor deu um soco na cabeça da vítima que ficou quieta e 'voltou' a dormir; QUE, o autor não se recorda o momento em que VANESSA foi para cama dormir; QUE o autor acordou hoje pela manhã, por volta das 8h e viu que a vítima estava deitada com a cabeça no braço de VANESSA; QUE o autor levantou e foi fazer café, quando VANESSA chegou a ele chorando, dizendo que o nariz da vítima estava saindo sangue e que a criança estava morta; QUEJOSÉ RAMOS pediu à vizinha, a qual o autor não sabe o nome para que ligasse para a Polícia com o intuito de levar a criança para o Hospital local; QUE foram para o hospital, o autor, VANESSA e ILDA, mãe de VANESSA; QUE o médico do Hospital disse ao autor e VANESSA que a criança tinha morrido; QUE o médico questionou ao autor o que havia acontecido e o mesmo mentiu dizendo que durante a noite ele e VANESSA haviam 'rolado' por cima da criança; QUE, segundo o autor, seu pai e a mãe de VANESSA, ILDA FRANCO DE ARRUDA, são conviventes há aproximadamente dez anos; QUE o autor conheceu VANESSA por conta do relacionamento entre seus pais; QUE o autor e VANESSA tiveram um relacionamento de três meses; QUE, segundo o autor, no do relacionamento VANESSA engravidou do autor; QUE o autor quando se separou de VANESSA não sabia que a mesma estava esperando um filho seu; QUE, segundo o autor, ele e VANESSA nunca haviam brigado anteriormente, que ontem foi a primeira vez que discutiram; QUE segundo o autor, VANESSA possui mais cinco filhos, além da vítima; QUE o interrogando não sofreu nenhum abuso nas dependências desta Delegacia de Polícia.”(destacamos) 



    Em juízo, o médico plantonista que inspecionou o neonato após o seu falecimento, Dr. Ademir Alamino Lacalle Junior, expôs que no momento em que a vítima chegou ao hospital já tinha sinais de perda de vida, com muitos hematomas na região inferior, como se estivesse deitada por um longo período e como se a morte tivesse ocorrido há um tempo considerável, e não iminentemente. Narrou que o recém-nascido apresentava sangramento nasal do lado direito, o que, a princípio, chamou sua atenção, pois em exame na cabeça da criança, que ele apalpou a região lateral direita, escorria sangue pelo nariz em virtude da sensação do afundamento do crânio naquele local, alertando-o que não poderia tratar-se de um óbito por causas naturais. Disse que também lhe chamou atenção o fato de o bebê ter apresentado perda de fezes, o que é característico em pacientes que sofrem dores extremamente fortes, frequentemente fatais, revelando que as lesões causadas na vítima eram compatíveis com um soco, já que demonstravam um traumatismo cranio encefálico. Ao final, afirmou que por ocasião de sua oitiva prestada perante a autoridade policial presenciou o réu confessando que, realmente, agrediu o bebê na região da cabeça, acrescentando que não viu pressão ou qualquer tipo de tortura por parte dos Policiais Civis para que ele admitisse o fato delituoso. 



    Por seu turno, a Dra. Ederlaine Soares de Oliveira Zambrana, médica plantonista que também examinou a vítima, declarou sob o crivo do contraditório que quando o neonato chegou ao nosocômio já estava em óbito havia no mínimo 6 (seis) horas, apresentava perda de fezes e traumatismo cranio encefálico, que conforme a cabeça do bebê era pressionada saía sangue pelo nariz, esclarecendo que um soco teria o condão de causar tal lesão e que “ao deitar não dá para produzir um traumatismo como aquele que eu presenciei no dia do exame” 



    Destaque-se, oportunamente, que ambos os médicos que inspecionaram a vítima narraram na audiência de f. 149 que perceberam que o acusado possuía escoriações em uma das mãos, circunstância esta que, obviamente, causa muita estranheza. O Laudo de Exame de Delito Necroscópico, juntado à f. 252, concluiu que a morte do recém-nascido foi ocasionada por Traumatismo Raquimedular que se traduz em uma lesão de qualquer causa externa na coluna vertebral, abrangendo ou não a medula ou as raízes nervosas, em qualquer dos seus segmentos(cervical, dorsal, lombossacro), comumente associada à trauma cranio encefálico ou politrauma, produzida por instrumento de ação contundente. 



    Ademais, como reforço, tem-se o depoimento na fase judicial dos Policiais Civis José Felisbino Gauna, Rodrigo Moura do Nascimento e Eder Pereira Ferreira os quais foram acionados para atenderem ao episódio que, consoante muito bem observado pelo nobre Procurador de Justiça em seu parecer (f. 520/521): (...)



    Diante desse contexto, penso que a tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença, alicerçada na negativa de autoria, não encontra razoabilidade nas provas produzidas nestes autos, sendo certo que está divorciada do conjunto probatório, em afronta à realidade dos fatos, razão pela qual, a meu ver, deve ser concedida ao Tribunal Popular uma nova oportunidade para apreciar de maneira mais acurada os elementos de convicção colhidos na instrução processual, evitando, dessa forma, a possibilidade de eventual error in judicando. 



    Observa-se, no presente caso, que o Tribunal de origem entendeu que a decisão do Conselho de sentença seria contrária à prova dos autos, tendo em vista que o Tribunal do Júri não reconheceu a autoria do ora paciente, embora tenha nos autos provas em sentido diverso. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 8).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual, revisitando a instrução da ação penal, afirma que ”a prova pericial indicou apenas fratura na coluna cervical e equimoses arroxeadas na região toraco-lombar à esquerda, resultando em trauma raquimedular que levou à morte do recém-nascido (fl. 252 dos autos de origem). Tais lesões são compatíveis com mortes em que, por negligência, durante o sono, pais sem costume e experiência “rolam” e pressionam involuntariamente o bebê, causando sua morte. É completamente plausível que o trauma raquimedular tenha sido causado por ação do corpo da mãe (VANESSA) durante o sono”.



    Sustenta que “a confissão extrajudicial utilizada no acórdão do Tribunal de Justiça como argumento (fl. 541 dos autos de origem) para cassar a sentença absolutória foi obtida mediante coação física denunciada em todas as ocasiões pelo acusado. Os jurados, por sua vez, reconheceram a mácula decorrente de ilegalidade da conduta policial, corriqueira nas cidades do interior do Estado. No mínimo, tiveram dúvidas quanto à suposta confissão, e sua decisão não poderia ter sido desconsiderada pelo TJ-MS, visto que consiste em versão defensiva plausível, tendo convencido assim os jurados”. 



    Alega que “não havia espaço para que o Tribunal de Justiça adentrasse a competência designada constitucionalmente aos jurados. Nesse cenário, é imprescindível a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos”.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “1. Liminarmente, a concessão da ordem, visto que comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, cassando a decisão atacada, restabelecendo a sentença do tribunal popular; 



    2. Liminarmente, a suspensão do novo plenário do Júri marcado para 23/11/2023, cancelando este ato até o julgamento do mérito do presente writ;



    3. No mérito, a concessão da ordem, para cessar manifesto constrangimento ilegal, reformando o acórdão Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e do Superior Tribunal de Justiça e assim restabelecendo a sentença absolutória proferida pelos jurados da comarca de Bonito/MS, em respeito à soberania dos veredictos art. 5, XXXVIII, “c” da Constituição Federal, visto que a decisão do Júri não se verifica manifestamente contrária à prova dos autos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul dado provimento ao apelo ministerial para anular a decisão absolutória e submeter o paciente a novo júri, considerando o primeiro julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.



    7. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    8. Não se discute, na espécie, a alteração legislativa decorrente da Lei n. 11.689/2008, que simplificou a quesitação submetida ao Conselho de Sentença, dispondo, no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, ser dispensável a formulação de quesitos específicos sobre cada qual das teses defensivas.



    O questionamento ainda controvertido, em sua interpretação e aplicação, é se seria possível aos jurados absolver o réu mesmo que tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade, considerando a denominada “absolvição por clemência” 
(§ 2º do art. 483 do Código de Processo Penal), que se tornaria definitiva e irrecorrível. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento do Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020, retirado de pauta por pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes. 



    9. No caso, entretanto, discute-se tema diverso, referente à compatibilidade do conjunto probatório dos autos com a absolvição por negativa de autoria decidida pelo Conselho de Sentença. 



     



    10. Na Lei n. 11.689/2008, não houve alteração do art. 593 do Código de Processo Penal, mantendo-se, pela jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal, a possibilidade de novo júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (al. d do inc. III), ainda que vedada segunda apelação pelo mesmo motivo (§ 3º do art. 593), vale dizer, no mesmo sentido adotado na decisão objeto de questionamento na presente ação. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 170.559, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    11. Na espécie, para analisar e concluir sobre a decisão do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.339, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 786.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora